Tribunal: STF
Processo: ARE 1547297
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto de renda sobre ganhos de capital. Acréscimo patrimonial. Art. 23 da Lei nacional nº 9.532, de 1997. Constitucionalidade. RE nº 1.522.312/SP (Tema RG nº 1.391). Julgamento definitivo. Devolução à corte de origem.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto por contribuinte contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário dirigido contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, que reconheceu a legitimidade da incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital apurado na sucessão causa mortis, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.532, de 1997. 



    2. A recorrente sustenta a inconstitucionalidade da norma, alegando bitributação, usurpação de competência dos Estados e violação ao conceito constitucional de renda. Pede o reconhecimento da repercussão geral, a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada e a restituição dos valores pagos, ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão recorrido.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital decorrente da valorização de bens transmitidos por sucessão causa mortis, à luz da repartição de competências tributárias e da vedação à bitributação.



    III. Razões de decidir



    4. A matéria em análise está diretamente vinculada ao julgamento pendente do RE nº 1.522.312/SC (Tema RG nº 1.391), que discutirá “o exame da constitucionalidade da incidência de Imposto de Renda sobre o ganho de capital na doação a título de adiantamento de legítima”.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.391, exercendo eventual juízo de retratação.



    Tese de julgamento: "No Tema RG nº 1.391, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral e analisará a constitucionalidade da incidência de Imposto de Renda sobre o ganho de capital na doação a título de adiantamento de legítima."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LV; 93, inc. IX; 153, inc. III; 154, inc. I; 155, inc. I; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei nº 7.713, de 1988, arts. 3º, §§ 2º e 3º, 6º e 22; Lei nº 9.250, de 1995, art. 39, § 4º; Lei nº 9.532, de 1997, art. 23, §§ 1º e 2º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.522.312-RG/SC, Tema RG nº 1.391, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/04/2025, p. 24/24/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim fundamentado:



    “(...) A Turma Nacional de Uniformização, por sua vez, ao analisar a matéria julgou em sentido contrário ao relator deste processo. A seguir, colaciono importantes trechos do judicioso voto:



    ‘(...) Como se sabe, os arts. 153, III e 155, I da CF/88 atribuem à União e aos Estados e DF a instituição de impostos, respectivamente, sobre "renda e proventos de qualquer natureza" e sobre "transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos". 



    A regras gerais relativas a fato gerador, sujeito passivo e base de cálculo de tais tributos, conforme reza o art. 146, III, a da CF/88, estão definidos nos artigos 35 a 45 do CTN, dos quais destaco: 



    (...)



    Assim, o fato gerador do IRRF é a disponibilidade econômica e/ou jurídica de rendas e proventos de qualquer natureza; a base de cálculo e o sujeito passivo são o acréscimo patrimonial e o detentor desse acréscimo. Os "proventos de qualquer natureza" são compreendidos por exclusão, abrangendo todas as manifestações de riqueza não enquadráveis no conceito legal de "renda". 



    Nesse passo, a Lei 7.713/88 instituiu a tributação dos proventos oriundos do ganho de capital, cujos contornos podem ser extraídos do art. 3º, §§ 2º e 3º; o art. 6º isenta o herdeiro de colher imposto de renda sobre bens adquiridos por herança; já o art. 22 dispensava o pagamento em algumas situações específicas, entre elas a transferência causa mortis: 



    (...)



    Então sobreveio a Lei 9.532/97 que, nos termos do art. 23 e §§, estabeleceu a exação do imposto de renda sobre o ganho de capital resultante da sucessão hereditária, quando realizada pelo valor de mercado da propriedade (e não pelo custo de aquisição), restando suprimida a dispensa conferida pela Lei 7.713/88: 



    (...)



    Tais disposições eram regulamentadas pelo Decreto 3.000/99 (vigente na data do óbito em 14/11/2014), da mesma forma: 



    (...)



    Disso se conclui que o imposto questionado na presente demanda tem como fato gerador a disponibilidade patrimonial pertencente ao espólio, que é apurada no momento da formalização da sucessão hereditária, quando o inventariante opta por realizar a operação pelo valor de mercado, sendo irrelevantes o título gratuito, e a avaliação adotada para efeito de partilha e de pagamento de ITCMD. O contribuinte é o espólio, extraindo-se a base de cálculo da diferença positiva entre o valor pelo qual o bem foi transferido e o respectivo custo de aquisição. 



    Tais elementos não se confundem com aqueles pertinentes ao ITCMD, que tem como fato gerador a própria sucessão causa mortis; a base de cálculo é o valor venal do bem transmitido; e o contribuinte identifica-se como o sucessor. 



    Sendo assim, com a devida vênia de entendimento contrário, não visualizo a ocorrência de bitributação ou bis in idem.



    (...)



    Ademais, entendo que se encontra configurado o fato gerador do imposto de renda, enquadrando-se como disponibilidade jurídica e/ou econômica de "proventos de qualquer natureza", inexistindo incompatibilidade entre o art. 23 da Lei 9.532/97 e as normas gerais traçadas pelo CTN. 



    (...)



    Por fim, é possível deduzir, através dos julgados abaixo, que o STJ considera legítima a tributação tal como prevista no art. 23 e §§ da Lei 9.532/97, gozando da isenção então disposta no art. 22, III da Lei 7.713/88 somente os fatos geradores ocorridos até a entrada em vigor daquele ato normativo: (...)’



    Ausente precedente vinculante de instância superior, já que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é totalmente vacilante sobre a matéria, inexistindo precedentes no mesmo sentido do voto do relator, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não encontro justa causa para não aplicar a tese fixada pelo Turma Nacional de Uniformização ao caso concreto. 



    Diante disso, pedindo mais uma vez vênia ao relator, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional para reformar a sentença, julgando o pedido improcedente.” (e-doc. 30, p. 4-12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. LV, 93, inc. IX, 153, inc. III, 154, inc. I, e 155, inc. I, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o referido acórdão [recorrido] foi de encontro ao disposto nos artigos 153, inciso III, 154, inciso I, e 155, inciso I, também da Constituição Federal, ao validar a aplicação do artigo 23 da Lei 9.532/97, conforme previamente exposto” (e-doc. 42, p. 8).



    3.2. Pede “o Reconhecimento da Repercussão Geral: seja expressamente reconhecida a repercussão geral da questão constitucional ora apresentada, tendo em vista que a matéria em discussão possui relevância do ponto de vista econômico, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme dispõe o artigo 1035, §1º, do Código de Processo Civil. Conhecimento e Provimento do Recurso Extraordinário: seja recebido e provido o presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido para reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 23, §§ 1º e 2º e inciso I da Lei n.º 9.532/97 que prevê a incidência do Imposto de Renda sobre a diferença positiva resultante da atualização de bens transferidos por sucessão causa mortis, em respeito à (I) vedação constitucional a bitributação, (II) divisão de competências tributárias e (III) ao conceito jurídico de renda e proventos de qualquer natureza, conforme disposto nos artigos 153, inciso III, 154, inciso I, e 155, inciso I, da Constituição Federal. Restituição dos Valores Pagos: seja reconhecido, por conseguinte, o pagamento indevido do tributo, condenando-se a recorrida à restituição dos valores pagos indevidamente, corrigidos e atualizados nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como das Súmulas n.º 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 39, §4º, da Lei n.º 9.250/95. Pedido Subsidiário de Anulação: caso não seja possível decidir o mérito neste momento, requer-se subsidiariamente a anulação do acórdão da 1ª Turma Recursal” (e-doc. 42, p. 17).



    4. A Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 48).



    5. A agravante alega que “a matéria, portanto, transcende a interpretação de normas infraconstitucionais e adentra a esfera de controle de constitucionalidade, especialmente no que tange à delimitação das competências tributárias entre os entes federativos, conforme disposto nos artigos 153, III; 154, I; e 155, I, da Constituição. Dessa forma, reduzir a análise da questão à ótica meramente infraconstitucional restringe indevidamente a amplitude da discussão e ignora os impactos constitucionais da decisão impugnada” (e-doc. 54, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Bem examinado o voto condutor do acórdão recorrido, vê-se que a temática, objeto do recurso em análise, guarda relação com o julgamento do RE nº 1.522.312/SC, em que o STF reconheceu a existência da repercussão geral. Eis o voto do Eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do teor do Tema RG nº 1.391:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto de Renda. PESSOA FÍSICA. GANHO DE CAPITAL. DOAÇÃO. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. ART. 3º, §3º, DA LEI Nº 7.713, DE 1988. ART. 23, § 1º E § 2º, II, DA LEI Nº 9.532, DE 1997. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2004.70.01.005114-0”. (eDOC 75, p. 4)



    No recurso extraordinário (eDOC 102), interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, §1º; e 153, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a parte alega que, em arguição de inconstitucionalidade suscitada na origem, a Corte Especial do TRF da 4ª Região decidiu que o art. 3º, § 3º, da Lei 7.713/88 e o art. 23, § 2º, II, da Lei 9.532/97 ofendem o princípio da capacidade contributiva (arts. 145, §1º; e 153, III, CF/88), por veicular novo fato gerador do Imposto de Renda. Nesse contexto, entendeu que a doação não é fato jurídico gerador de aquisição de disponibilidade econômica pelo acréscimo patrimonial.



    Sustenta que, no entanto, os dispositivos legais afastados não preveem a tributação da doação propriamente dita, mas do ganho de capital que se revela no momento da doação.



    Narra que a referida arguição reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “doação” constante do §3º do artigo 3º da Lei nº 7.713/88; e da locução “doação em adiantamento de legítima” inserta no caput do artigo 23 da Lei 9.532/97, bem com do inteiro teor do inciso II do § 2º do mesmo artigo da Lei 9.532/97.



    Argumenta que os artigos impugnados não pretendem estender a incidência do Imposto de Renda sobre a doação, mas sobre o acréscimo patrimonial resultante do cotejo entre o valor do bem constante na declaração do doador e o atribuído ao bem na transferência ao donatário, ou seja, apenas sobre o ganho de capital.



    Afirma que os dispositivos legais em exame não tratam da base de cálculo ou do fato gerador do Imposto de Renda, que exigem lei complementar, mas apenas fixam o momento da incidência do Imposto de Renda sobre o acréscimo patrimonial, qual seja, a data da doação.



    Defende assim a constitucionalidade da incidência do Imposto de Renda sobre o acréscimo patrimonial resultante da diferença entre o valor dos bens constantes da declaração do doador, no caso de adiantamento de legitima, e aquele pelo qual foram incorporados na declaração dos beneficiários.



    Requer o provimento do recurso extraordinário, com a declaração de constitucionalidade da expressão “doação” constante do §3º do artigo 3º da Lei 7.713/88; da locução “doação em adiantamento de legítima” inserta no caput do artigo 23 da Lei 9.532/97, e do inteiro teor do inciso II do § 2º também do art. 23 da mesma lei.



    É o relatório.



    De início, observo que foram devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a impossibilidade de incidência de Imposto de Renda sobre doações de bens e direitos aos filhos do contribuinte, em adiantamento de legítima, transmitidos a valor de mercado, ao fundamento de que não se verifica o fato gerador da exação. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A Corte Especial deste Tribunal, em julgamento proferido na sessão do dia 18-12-2009, nos autos da arguição de inconstitucionalidade nº 2004.70.01.005114-0/PR, examinando os dispositivos mencionados, concluiu que com a doação, o doador se desfaz do seu patrimônio, fato jurídico não gerador de aquisição de disponibilidade econômica pelo acréscimo patrimonial. Esse julgado está assim sintetizado:



    ‘TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Imposto de Renda SOBRE GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. ART. 3º, §3º, DA LEI Nº 7.713/88. ART. 23, § 1º E § 2º, II, DA LEI Nº 9.532/97. AFRONTA AO PRINCPIPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - ART. 145, § 1º, DA CF/88. 1. Imposto de Renda sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor histórico constante na declaração de bens dos doadores, de imóveis doados a herdeiros a ser suportado pelo doador, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 7.713/88 e do art. 23, § 1º e § 2º, II, da Lei nº 9.532/97. 2. O art. 544 do Código Civil de 2002 prevê que a doação para descendente importa em adiantamento de legítima e a consignação em Escritura Pública de Doação de que disso não se trata é irrelevante. 3. Inadequação ao conceito de renda da exação em comento. Ofensa ao art. 43 do CTN, conforme interpretação imprimida. 4. O art. 23, § 1º, da Lei nº 9.532/97 não evidencia ofensa ao princípio da capacidade contributiva - art. 145,§ 1º, da CF/88-, porquanto não é esse dispositivo legal que elege o doador como contribuinte do Imposto de Renda, e sim o inciso II do § 2º do art. 23 da mesma lei. 5. O disposto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 7.713/88 e no art. 23, caput e § 2º, II, da Lei nº 9.532/97 violam os arts. 145, § 1º, e 146, III, 'a', da CF/88, ao prever que a doação constitui acréscimo patrimonial para o doador e o fato gerador dos impostos deve ser definido por lei complementar, com quorum qualificado. 6. Violação do art. 153, III, da CF/88, porque os diplomas legais extrapolaram o conceito de renda e proventos de qualquer natureza. 7. Declarada a inconstitucionalidade formal e material da expressão 'doação', constante no § 3º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, da locução 'doação em adiantamento de legítima' inserta no caput do art. 23 da Lei nº 9.532/97, e do inteiro teor do inciso II do § 2º do art. 23 da Lei nº 9.532/97, sem supressão dessas expressões, dentro da técnica de interpretação conforme a Constituição, pelas ofensas já cogitadas ao texto da Magna Carta.



    Assim, por força do caráter vinculante da decisão proferida pela Corte Especial, deve ser mantida a sentença que concedeu o mandado de segurança para reconhecer a inconstitucionalidade formal e material da expressão 'doação', constante no § 3º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, da locução 'doação em adiantamento de legítima' inserta no caput do art. 23 da Lei nº 9.532, de 1997, e do inteiro teor do inciso II do § 2º do art. 23 da Lei nº 9.532, de 1997, determinando que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir Imposto de Renda em face do Impetrante sobre doações de bens e direitos para sua filha, transmitidos a valor de mercado”. (eDOC 75, p. 2-3)



    A questão é de inegável relevância do ponto de vista jurídico, econômico e social, na medida em que se busca definir a constitucionalidade da incidência do IRPF na doação em antecipação de legítima.



    Na hipótese destes autos, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou a inconstitucionalidade da expressão “doação” constante do §3º do artigo 3º da Lei 7.713/88; da locução “doação em adiantamento de legítima” inserta no caput do artigo 23 da Lei 9.532/97, e do inteiro teor do inciso II do § 2º também do art. 23 da mesma lei, por ofensa ao princípios da capacidade contributiva, tendo em vista veicular novo fato gerador do Imposto de Renda. Nesse sentido, considerou que a doação não é fato jurídico gerador de aquisição de disponibilidade econômica pelo acréscimo patrimonial, uma vez que o doador se desfaz do seu patrimônio.



    Nesse contexto, reconheceu a inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos acima apontados, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir Imposto de Renda em face do impetrante, ora recorrido, sobre doações de bens e direitos para sua filha, transmitidos a valor de mercado.



    Assim, a questão posta nos autos refere-se à incidência, ou não, do Imposto de Renda sobre o ganho de capital apurado por ocasião da antecipação de legítima.



    Inicialmente, registro a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de “não haver vício de inconstitucionalidade quando a legislação ordinária ‘encerra explicitação do fato gerador’, alusivo ao Imposto de Renda, fixado no art. 43 do CTN”, nos termos do decidido no julgamento do RE 200.972, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 21.2.1997:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL - LIMITES. Alicerçado o extraordinário na alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, a atuação do Supremo Tribunal Federal faz-se na extensão do provimento judicial atacado. Os limites da lide não a balizam, no que verificada declaração de inconstitucionalidade que os excederam. Alcance da atividade precípua do Supremo Tribunal Federal - de guarda maior da Carta Política da República. TRIBUTO - RELAÇÃO JURÍDICA ESTADO/CONTRIBUINTE - PEDRA DE TOQUE. No embate diário Estado/contribuinte, a Carta Política da República exsurge com insuplantável valia, no que, em prol do segundo, impõe parâmetros a serem respeitados pelo primeiro. Dentre as garantias constitucionais explícitas, e a constatação não exclui o reconhecimento de outras decorrentes do próprio sistema adotado, exsurge a de que somente à lei complementar cabe "a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes" - alínea "a" do inciso III do artigo 146 do Diploma Maior de 1988. Imposto de Renda - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA. A norma insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como explicitação do fato gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior. Imposto de Renda - RETENÇÃO NA FONTE - ACIONISTA. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 é inconstitucional, ao revelar como fato gerador do Imposto de Renda na modalidade "desconto na fonte", relativamente aos acionistas, a simples apuração, pela sociedade e na data do encerramento do período-base, do lucro líquido, já que o fenômeno não implica qualquer das espécies de disponibilidade versadas no artigo 43 do Código Tributário Nacional, isto diante da Lei nº 6.404/76. Imposto de Renda - RETENÇÃO NA FONTE - TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 encerra explicitação do fato gerador, alusivo ao Imposto de Renda, fixado no artigo 43 do Código Tributário Nacional, mostrando-se harmônico, no particular, com a Constituição Federal. Apurado o lucro líquido da empresa, a destinação fica ao sabor de manifestação de vontade única, ou seja, do titular, fato a demonstrar a disponibilidade jurídica. Situação fática a conduzir à pertinência do princípio da despersonalização. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONHECIMENTO - JULGAMENTO DA CAUSA. A observância da jurisprudência sedimentada no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie (verbete nº 456 da Súmula), pressupõe decisão formalizada, a respeito, na instância de origem. Declarada a inconstitucionalidade linear de um certo artigo, uma vez restringida a pecha a uma das normas nele insertas ou a um enfoque determinado, impõe-se a baixa dos autos para que, na origem, seja julgada a lide com apreciação das peculiaridades. Inteligência da ordem constitucional, no que homenageante do devido processo legal, avesso, a mais não poder, às soluções que, embora práticas, resultem no desprezo à organicidade do Direito”. (RE 200972, Rel. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ 21.2.1997)



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE-RG 855.649, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no âmbito da repercussão geral, entendeu que “o aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. Imposto de Renda. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". (RE 855649, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.5.2021 - grifo nosso)



    Não obstante, quanto à questão específica dos autos, acerca da incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital na doação a título de adiantamento de legítima, constata-se que a jurisprudência desta Corte não se encontra pacificada.



    De fato, há precedentes desta Corte no sentido de não haver inconstitucionalidade no § 3º do art. 3º da Lei n. 7.713/1988 e no inc. II do § 2º e no caput do art. 23 da Lei 9.532/1997, tendo em vista que referido dispositivo não inovou sobre o fato gerador do Imposto de Renda, mas apenas se explicitou o momento de apuração do acréscimo patrimonial, a ensejar a incidência da exação.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. Imposto de Renda SOBRE GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. EXPLICITAÇÃO DO FATO GERADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1269201 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 19.2.2021)



    “Direito Tributário. 2. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário Com Agravo. 3. Imposto Sobre a Renda. Ganho de Capital. Existência de Acréscimo Patrimonial. Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. 4. Alegação de bitributação. Não ocorrência. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1425609 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 20.5.2024, DJe 27.5.2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPF. ITCMD. SUCESSÃO. GANHO DE CAPITAL. TRANSMISSÃO DE BEM CAUSA MORTIS. SUPOSTO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1.437.588 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 31.8.2023)



    Nesse contexto, a tributação do ganho de capital nas transferências de bens do de cujus ou do doador configura acréscimo patrimonial sujeito à incidência do Imposto de Renda, não se havendo cogitar de bitributação ou de invasão de competência tributária.



    Em outra vertente, esta Corte também tem decidido no sentido de que, na antecipação de legítima, não há, pelo doador, acréscimo patrimonial disponível para incidência do Imposto de Renda. Assim, as normas impugnadas, ao exigirem o referido imposto do doador sobre a diferença entre o valor de mercado do bem e o declarado para o Fisco federal, configuram inválida bitributação.



    A propósito, saliento o consignado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do ARE 1.387.761, no sentido de que o constituinte repartiu o poder de tributar entre os entes federados, introduzindo regras constitucionais, que, sobretudo no que toca aos impostos, predeterminam as materialidades tributárias. Esse modelo visa a impedir que uma mesma materialidade venha a concentrar mais de uma incidência de impostos de um mesmo ente (vedação ao bis in idem) ou de entes diversos (vedação à bitributação), em respeito ao. princípio da capacidade contributiva. Assim, concluiu pela não incidência do Imposto sobre a Renda, por acarretar indevida bitributação em relação ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre a renda. Ganho de capital. Antecipação de legítima. Ausência de acréscimo patrimonial. Vedação à bitributação. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão que afastara a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital apurado por ocasião da antecipação de legítima (Lei n° 7.713/1988, art. 3º, § 3º; e Lei nº 9.532/1997, art. 23, § 1º e § 2º, II). 2. Esta Corte possui entendimento de que o imposto sobre a renda incide sobre o acréscimo patrimonial disponível econômica ou juridicamente (RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio). Na antecipação de legítima, não há, pelo doador, acréscimo patrimonial disponível. Acórdão alinhado à jurisprudência desta Corte. 3. O constituinte repartiu o poder de tributar entre os entes federados, introduzindo regras constitucionais, que, sobretudo no que toca aos impostos, predeterminam as materialidades tributárias. Esse modelo visa a impedir que uma mesma materialidade venha a concentrar mais de uma incidência de impostos de um mesmo ente (vedação ao bis in idem) ou de entes diversos (vedação à bitributação). Princípio da capacidade contributiva. 4. Admitir a incidência do imposto sobre a renda acabaria por acarretar indevida bitributação em relação ao imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.387.761 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023)



    No mesmo sentido o julgado a seguir transcrito:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. FATO GERADOR. AQUISIÇÃ